Tribunal: TJSP
Processo: 1116067-27.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
USUCAPIÃO – Autores que pretendem ver declarado seu domínio sobre o imóvel descrito na petição inicial, em razão da posse mansa, pacífica e sem oposição, com 'animus domini', por mais de 15 anos – Sentença de improcedência – Recursos dos autores e do corréu atual proprietário – Corréu em favor de quem se deferem os benefícios da gratuidade apenas para os fins da tramitação do presente

Ementa:
USUCAPIÃO – Autores que pretendem ver declarado seu domínio sobre o imóvel descrito na petição inicial, em razão da posse mansa, pacífica e sem oposição, com 'animus domini', por mais de 15 anos – Sentença de improcedência – Recursos dos autores e do corréu atual proprietário – Corréu em favor de quem se deferem os benefícios da gratuidade apenas para os fins da tramitação do presente recurso, independentemente do preparo - Apelos, contudo, desprovidos – Recurso do corréu que se limita a pedir a revogação da gratuidade deferida aos autores – Descabimento – Provas dos rendimentos dos autores que não permitem, por si sós, concluir pela possibilidade de custeio das despesas processuais, sem prejuízo da mantença própria – Recurso desprovido – Apelo dos autores, igualmente desatendido – Provas nos autos que não comprovam a posse com 'animus domini' - Proprietário do imóvel que é (ex) cunhado e tio dos demandantes – Proprietário que jamais deixou de agir como se assim o fosse – Documentos acostados aos autos que evidenciam ter o dono do bem custeado os impostos incidentes sobre o imóvel, que não eram pagos pelos autores – Despesas dos autores comprovadas que se limitaram às contas de consumo (próprio) – Titular do domínio, ademais, que ao longo de duas execuções judiciais que sofreu, teve penhorado o imóvel 'sub judice', ocasiões nas quais realizou acordos com os respectivos credores, justamente com a finalidade de não perder a propriedade do bem - Corréu, destarte, que não demonstrou desídia ou abandono do imóvel, a corroborar a tese de que anuiu quanto à ocupação pelos autores, seus familiares – Situação que não tem o condão de autorizar a usucapião pretendida – Requisitos não preenchidos – Sentença mantida - Honorários recursais devidos pelos autores – RECURSOS DESPROVIDOS